Tribunal: TJMT
Processo: 1024097-82.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024097-82.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 029.997.451-09 (RECORRENTE), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO), GLAUCIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 029.997.451-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (RECORRIDO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), GLAUCIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 029.997.451-09 (RECORRIDO), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO), GLAUCIA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 029.997.451-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. EXTRAVIO DO TESTE DO PEZINHO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, em razão do extravio do teste do pezinho realizado em recém-nascido, cujo resultado nunca foi disponibilizado aos pais, apesar de diversas tentativas administrativas, situação que teria contribuído para a demora no diagnóstico de hipotonia muscular na criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder por falha na prestação de serviço de saúde realizado por instituição conveniada ao SUS; (
ii
) a existência de nexo causal entre o extravio do teste do pezinho e os danos alegados; e (
iii
) a configuração e quantificação dos danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, como gestor regional do Sistema Único de Saúde, possui responsabilidade solidária pela prestação e fiscalização dos serviços de saúde, independentemente de serem executados por instituições conveniadas.

4. Está caracterizada a falha na prestação do serviço público de saúde, consistente no extravio do teste do pezinho e na consequente impossibilidade de acesso ao seu resultado, em clara violação ao princípio constitucional da eficiência.

5. Embora não haja evidência concreta de que os danos decorrentes da hipotonia muscular poderiam ter sido amenizados com o teste do pezinho, existe nexo causal entre a omissão administrativa e o dano moral, consistente na angústia e frustração da expectativa legítima de um tratamento mais eficiente.

6. Não há comprovação de que os gastos com tratamentos médicos decorram exclusivamente da falha na prestação do serviço, sendo necessária a demonstração do nexo causal direto entre a conduta omissiva e os prejuízos materiais alegados, o que não ocorreu no presente caso.

7. O valor de
R$ 5.000,00
fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos não providos.

Tese de julgamento: "1. O Estado é solidariamente responsável por falhas na prestação de serviços de saúde realizados por instituições conveniadas ao SUS. 2. O extravio do teste do pezinho configura falha na prestação do serviço público de saúde e gera dano moral pela frustração da expectativa legítima de acesso a informações essenciais sobre a saúde da criança. 3. A indenização por danos materiais exige comprovação do nexo causal direto entre a omissão administrativa e os prejuízos financeiros alegados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II e 37, caput; CC,
arts
. 402 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.700.963/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/10/2018; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11/12/2013; TJMT, RI 10620786120228110001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1024097-82.2024.8.11.0015

Origem
: 1o Juizado Especial de Sinop

Recorrentes
: Glaucia Souza de Oliveira e Estado de Mato Grosso

Recorridos
: Estado de Mato Grosso, Fundação de Saúde Comunitária de Sinop e Glaucia Souza de Oliveira

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GLAUCIA SOUZA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP. Noticiou que: a) em 20/10/2022, deu entrada no Hospital Santo Antônio para realizar parto cesáreo; b) foi realizada a coleta do teste do pezinho do recém-nascido, conforme registrado no prontuário; c) apesar de diversas tentativas, nunca recebeu o resultado do exame; d) somente aos 3 anos de idade seu filho foi diagnosticado com hipotonia muscular, condição que poderia ter sido detectada pelo teste do pezinho; e) a ausência do diagnóstico precoce impediu o tratamento adequado, causando prejuízos ao desenvolvimento da criança. Requereu: a) indenização por danos morais no valor de R$50.000,00; b) indenização por danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada, aplicando-se a teoria da asserção; b) incide a responsabilidade objetiva do Estado, ainda que se trate de omissão administrativa; c) a ausência da entrega do resultado do teste do pezinho dificultou o diagnóstico e retardou o tratamento, configurando dano moral; d) não há prova de que os requeridos sejam responsáveis pelo problema genético que acometeu a criança ou que a intervenção precoce a teria curado; e) não há nexo causal entre a omissão e os danos materiais alegados. Condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, com correção monetária pelo IPCA desde a publicação da sentença e juros de mora pela Taxa Selic deduzido o IPCA desde o evento danoso.

Os

Embargos de Declaração

opostos
foram
rejeitado
s
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o juízo deixou de apreciar o pedido de indenização por danos materiais, apesar das provas documentais juntadas; b) os gastos com consultas médicas particulares e tratamentos foram necessários diante da omissão estatal; c) o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional à gravidade do caso; d) a ausência do exame impediu o diagnóstico precoce e o acesso tempestivo a redes de apoio e terapias; e) a jurisprudência reconhece que o extravio do teste do pezinho gera dano moral em razão da angústia e violação ao direito fundamental à saúde. Requereu o provimento do recurso para: a) condenar os recorridos ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$21.100,32; b) majorar a indenização por danos morais para R$20.000,00.

O
Recurso Inominado
também foi interposto pelo Estado de Mato Grosso. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar na ação, pois a alegada omissão teria sido praticada pela Fundação de Saúde Comunitária; b) sua responsabilidade seria subjetiva, exigindo comprovação de culpa ou dolo; c) não houve prova de falha no dever estatal de garantia à saúde; d) não há nexo causal entre a suposta omissão e os danos alegados; e) a hipotonia muscular pode ter diversas causas, não necessariamente detectáveis pelo teste do pezinho; f) o valor fixado a título de danos morais é excessivo. Requereu: a) o reconhecimento da ilegitimidade passiva; b) a improcedência do pedido indenizatório; c) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório; d) a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros, conforme EC 113/2021.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte autora argumentando que: a) o Estado de Mato Grosso é legitimado para responder pelos serviços de saúde prestados por instituições conveniadas ao SUS; b) a responsabilidade do Estado é objetiva, conforme art. 37, §6o da Constituição Federal; c) a omissão na entrega do resultado do teste do pezinho configura falha grave no serviço público de saúde; d) o dever de indenizar não depende da prova de cura ou reversão da doença, mas da perda de chance de tratamento precoce; e) o valor fixado a título de danos morais é irrisório diante da gravidade da situação.

A Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
também
apresentou contrarrazões sustentando que: a) não há nexo causal entre a conduta alegada e o dano; b) o atendimento médico foi adequado e seguiu todos os protocolos; c) o diagnóstico da criança foi confirmado por exame genético de
exoma
, que identificou alteração no gene HIVEP2, condição não detectável pelo teste do pezinho; d) o valor arbitrado a título de danos morais está de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva. Teoria da Asserção.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

No caso em análise, a autora indica em sua petição inicial que o Estado de Mato Grosso é responsável pela gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) em âmbito regional, sendo corresponsável pelos serviços prestados pelo Hospital Santo Antônio, que atua como entidade conveniada ao sistema público de saúde. A narrativa estabelece claramente uma relação jurídica material entre a autora, usuária do serviço público de saúde, e o Estado, gestor e fiscalizador desse serviço.

Conforme a Teoria da Asserção, essa indicação na petição inicial é suficiente para reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, independentemente da análise aprofundada sobre sua efetiva responsabilidade, questão que será devidamente apreciada no mérito da demanda.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Falha na prestação de serviços públicos.

Os serviços públicos devem ser prestados de forma eficiente (art. 37 do CF) e, caso assim não ocorra, fica caracterizada a falha de sua prestação pelo Ente Público.

Neste sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. FIXAÇÃO. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. - A autora ficou desprovida do seu benefício, o qual, diga-se de passagem, é de natureza alimentar, durante 3 (três) anos devido à má prestação do serviço público e a violação ao princípio constitucional da eficiência do serviço público (artigo 37, caput, CRFB), sendo forçoso reconhecer que houve lapso significativo entre a data do óbito e o efetivo pagamento do benefício, tempo este (3 anos) que supera o limite do razoável, ainda que seja considerada a rotina burocrática e administrativa dos entes públicos. Cabível, portanto, a condenação da Autarquia em danos morais. - O quantum indenizatório foi fixado de forma razoável e proporcional, consubstanciando o valor de 1 (hum) salário-mínimo por mês de atraso na concessão do benefício (considerando o seu valor vigente à época do evento mora), que é o mínimo necessário para a sobrevivência da pessoa, tendo sempre como parâmetro o caráter compensatório, punitivo e pedagógico dos danos morais, na medida em que deve o INSS adotar todas as cautelas possíveis e devidas no processamento eficiente dos benefícios, mediante capacitação e especialização dos seus profissionais. - Agravo interno não provido. (TRF-2// APELREEX: 200851018028170 RJ 2008.51 .01.802817-0, Relator.: Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 25/05/2011, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R -
Data::
03/06/2011 -
Página::
52)"

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado em razão de mora administrativa no julgamento de pedido de aposentadoria protocolado pela servidora junto à Secretaria de Estado de Educação. Decorrido o prazo de 11 meses sem resposta conclusiva, mesmo com a autoridade coatora reconhecendo o pedido e alegando acervo processual complexo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso injustificado na análise de pedido administrativo de aposentadoria viola os princípios constitucionais da eficiência (
art
. 37, CF/88) e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O atraso administrativo de 11 meses sem justificativa clara configura violação ao princípio da eficiência e da razoável duração do processo, não se evidenciando, nos autos, qualquer óbice que justifique tal demora. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a demora injustificada na apreciação de pedidos administrativos autoriza a intervenção judicial para garantir o direito de petição e a eficiência administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Segurança concedida. Tese de julgamento: "A demora injustificada no julgamento de pedidos administrativos de aposentadoria configura violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, cabendo intervenção judicial para determinar a sua conclusão no prazo legal". "Dispositivos relevantes citados": CF/1988,
arts
. 37, caput, e 5o, LXXVIII. "Jurisprudência relevante citada": STJ// MS 24.745/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.08.2019. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08086968820248140000 22419741, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Público)"

Na mesma linha já decidiu a Turma Recursal:

"(...) Tese de julgamento: O extravio de cartão de respostas em concurso público, por falha na prestação do serviço público, configura ato ilícito que impede a participação do candidato no certame, ensejando a aplicação da teoria da perda de uma chance e a condenação em indenização pela chance perdida e por danos morais. (...) (N.U 1073337-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, publicado no DJE 27/06/2025)"

No caso em análise, resta evidenciada a falha na prestação do serviço público de saúde. Conforme documentação acostada aos autos (ID/
PJe2
310062429), o teste do pezinho do filho da autora foi realizado em 21/10/2021, no Hospital Santo Antônio, instituição conveniada ao SUS. Contudo, apesar das inúmeras tentativas da genitora em obter o resultado deste exame essencial
,
o mes
mo
nunca foi disponibilizado.

O teste do pezinho é um procedimento obrigatório e fundamental para a detecção precoce de diversas doenças congênitas. A ausência do resultado deste exame privou a família da possibilidade de um diagnóstico precoce e de orientações adequadas quanto aos cuidados necessários com a criança, gerando angústia e incerteza quanto à sua saúde.

Ademais, a autora comprovou que realizou diversas tentativas junto às autoridades de saúde do município de Sinop e à UBS Jardim das Nações para obter o resultado do exame, sem sucesso,
demonstrando
a ineficiência do serviço público prestado.

Portanto, está caracterizada a falha na prestação do serviço público de saúde, consistente no extravio do teste do pezinho e na consequente impossibilidade de acesso ao seu resultado, em clara violação ao princípio constitucional da eficiência.

Nexo de causalidade.

Para haver
reparação, seja a responsabilidade objetiva ou subjetiva, devem restar demonstrados o fato, o dano e o nexo de causalidade.

A propósito:

"APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULOS CAUSADO POR FRENAGEM BRUSCA EM RAZÃO DE BURACOS NA PISTA - AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA RODOVIA PELO DER - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO DER/MG E O DANO - NÃO COMPROVADO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Ausente a prova de que o acidente ocorrido decorreu de buracos na rodovia, não há razão jurídica para impor condenação do DER/MG ao pagamento de indenização - Primeiro recurso provido e segundo não provido. (TJ-MG// AC: 10097150006712001 MG, Relator: Luís Carlos
Gambogi
, Data de Julgamento: 28/06/2018, Data de Publicação: 04/07/2018)"

"APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. TEORIA DA FAUTE DU SERVICE. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. Independente da corrente jurisprudencial adotada, da responsabilidade objetiva ou da subjetiva, sempre deve estar caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo indivíduo. (...) (TJ-DF// 07101969820198070018 DF 0710196-98.2019.8.07.0018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/09/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"

Assim já se manifestou esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BURACO NA PISTA. ESTOURO DE DOIS PNEUS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para que haja reparação, seja a responsabilidade objetiva ou subjetiva, devem restar demonstrados o fato, o dano e o nexo de causalidade. Não havendo prova de que o buraco na pista foi o fator preponderante para o estouro dos dois pneus, a indenização não é devida. (...) (N.U 1025407-39.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, publicado no DJE 26/09/2023)"

No caso em análise, está demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva dos recorridos e os danos sofridos pela recorrente. A falha na prestação do serviço, consistente no extravio do teste do pezinho, privou a autora e seu filho do direito ao diagnóstico precoce de possíveis doenças congênitas.

Embora não haja evidência concreta de que os danos decorrentes da patologia (hipotonia muscular) poderiam ter sido amenizados com o teste do pezinho, é inegável que a ausência do exame contribuiu para a demora no diagnóstico da condição apresentada pela criança.

A impossibilidade de acesso ao resultado do exame obrigou a autora a buscar, por conta própria, diversos profissionais de saúde para tentar identificar a causa dos problemas de desenvolvimento apresentados pela criança, gerando angústia e sofrimento que poderiam ter sido evitados ou minimizados com o diagnóstico precoce.

Portanto, está evidenciado o nexo causal entre a conduta omissiva dos recorridos (extravio do teste do pezinho) e o dano moral sofrido pela recorrente, consistente na angústia e sofrimento experimentados durante o período em que buscava respostas sobre a condição de saúde de seu filho.

Responsabilidade solidária

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme e consolidada de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que trata de garantia do acesso a tratamento de saúde por pessoas desprovidas de recursos financeiros. (...) (STJ// REsp n. 1.700.963/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2018,
DJe
de 15/4/2019.)"

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso, como gestor regional do Sistema Único de Saúde (SUS), possui responsabilidade solidária pela prestação e fiscalização dos serviços de saúde, independentemente de serem executados em unidades próprias ou por instituições conveniadas,
como a Fundação
de Saúde Comunitária de Sinop (Hospital Santo Antônio).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os serviços de saúde prestados por instituições privadas conveniadas ao SUS mantêm sua natureza de serviço público, sendo o Estado responsável solidário por eventuais falhas na sua prestação.

Portanto, está configurada a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e da Fundação de Saúde Comunitária de Sinop pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço público de saúde.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta
-se
a Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)"

No caso em análise, embora a autora tenha apresentado documentos comprovando gastos com tratamentos médicos para seu filho, não há evidência concreta de que tais despesas decorram diretamente da ausência do resultado do teste do pezinho.

Não há nos autos prova de que o tratamento futuro não existiria se o teste do pezinho tivesse sido entregue aos pais logo após o nascimento. A hipotonia muscular diagnosticada na criança é uma condição que pode ter diversas causas, e não há comprovação de que o teste do pezinho
poderia
detectá-la precocemente ou que o tratamento seria diferente caso o diagnóstico tivesse ocorrido antes.

Ademais, não se pode presumir que os gastos com tratamentos médicos decorram exclusivamente da falha na prestação do serviço, sendo necessária a comprovação do nexo causal direto entre a conduta omissiva e os prejuízos materiais alegados, o que não ocorreu no presente caso.

Portanto, não havendo prova do nexo causal direto
entre os gastos da recorrente e
a conduta omissiva dos recorridos, não há que se falar em indenização por danos materiais, sendo indevido o pleito.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, o dano moral está evidenciado pela frustração da expectativa legítima da autora de ter acesso a um tratamento mais eficiente para seu filho. A falha na prestação do serviço público de saúde, consistente no extravio do teste do pezinho, privou a recorrente de informações essenciais sobre a saúde da criança, gerando um estado de constante preocupação e insegurança.

A constatação do tempo como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo, que se aplica ao caso em tela.

A situação se agravou quando a criança começou a apresentar atraso no desenvolvimento, levando a autora a buscar, por conta própria, diversos profissionais de saúde para tentar identificar a causa do problema. A angústia e o sofrimento experimentados pela autora durante esse período são consequências diretas da falha na prestação do serviço público.

Portanto, está caracterizado o dano moral sofrido pela autora, decorrente da falha na prestação do serviço público de saúde, consistente no extravio do teste do pezinho de seu filho e na consequente frustração da expectativa de um tratamento mais eficiente.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$5.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

O valor fixado mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando a natureza da falha na prestação do serviço e a extensão do dano sofrido pela autora. Não se trata de valor irrisório que desvalorize o sofrimento da vítima, nem de valor exorbitante que caracterize enriquecimento sem causa.

Ademais, o montante está em consonância com os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, deve ser mantido o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais na sentença recorrida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos, mas
nego-lhes
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do
s
recurso
s
,
condeno
a
s
parte
s
recorrente
s
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
, vedada a compensação
.
Custas
pro-rata
, sendo a Fazenda Pública isenta
(CNGC, art. 236).

Por ser a parte rec
lamante

beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/
PJe
2

310062910
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025